Tribunal: TJDFT
Processo: 0738281-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738281-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSE GENIVAL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., parte requerida, contra a decisão (ID. 247798107, dos autos de origem) proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, que, nos autos da ação de conhecimento com pedido liminar de suspensão de descontos automáticos (PJE No 0704377-94.2025.8.07.0011), deferiu a tutela de urgência requerida para determinar ao réu BRB Banco de Brasília que suspenda os descontos diretos na conta corrente do autor, referentes aos contratos de números 1) 0167597680; 2) 0167799479; 3) 0163295018; 4) 0180346490; 5) 0167451804 6) 01622230249 e 7) 0161286917, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 5.000,00. A parte agravante, em síntese, alega que, em virtude da preservação do contrato assinado entre as partes, sobretudo em relação aos benefícios conferidos à parte requerente (juros remuneratórios mais atrativos), não se afigura possível a revogação da cláusula impugnada sem propiciar prejuízo ao mutuante. Devendo por isso prevalecer a autonomia privada e o pacta sunt servanda realizado entre as partes. Ao final, requer que o agravo de instrumento seja recebido e determinada a suspensão da tutela de urgência concedida à parte agravada. No mérito, que seja revogada a decisão que concedeu a tutela antecipada de suspensão dos descontos. Preparo recolhido (ID. 76064742). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito invocado. Os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), alegados por BRB, compõem o rol de princípios tradicionais da teoria dos contratos, e não são absolutos. Podem ser relativizados em casos específicos a fim de impedir a manutenção de ilegalidades. Dessa forma, é possível a revogação da autorização de desconto em conta bancária em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido pactuado anteriormente à vigência da Resolução 4.790 do Banco Central, por inexistir limitação temporal para sua aplicação. Assim define o STJ: “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). E ainda: “Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.”. Nesse sentido, segue o julgado: APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUALQUER TEMPO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Hipótese em que o Banco/apelante apresentou razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Preliminar rejeitada. 2. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 3. “É possível a revogação da autorização de desconto em conta-corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenho sido pactuando anterior a vigência Resolução 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação. 3.1 “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 3.1. Na espécie, restou comprovado ter a autora requerido sucessivas vezes o cancelamento da autorização de débito em conta/corrente, tendo o Banco/réu recusado o cancelamento. 4.Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de uma agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). Assim, para que se configure lesão de cunho extrapatrimonial, deve ser comprovado acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento. 4.1. Na espécie, o não atendimento das solicitações de cancelamento dos débitos automáticos pelo Banco/apelado não tem o condão de, por si só, ensejar a reparação por dano moral, não demonstrada efetiva ofensa aos direitos da personalidade (intimidade, privacidade, honra e imagem) da apelante. 5.Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1736826, 0700084-82.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2023, publicado no DJe: 08/08/2023.) Portanto, verifica-se, a princípio, violação ao disposto na Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, com a negativa apresentada pelo agravante, devendo-se manter a suspensão dos descontos. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrada a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar para manter a tutela de urgência concedida na origem à parte agravada. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital